Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO – IMPRECISÃO ACERCA DA QUANTIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS SEQUESTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS – NECESSIDADE DE SANAÇÃO - RECURSO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - No acórdão embargado foi registrado que a quantidade de soja sequestrada era de 4.826,67 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis e sessenta e sete) sacas de soja. Todavia, a certidão exarada pelos Oficiais de Justiça no id no 57913196, aponta a quantidade de 4.768,66 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito e sessenta e seis) sacas de soja.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de
FATTORIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
, para cassar a decisão de origem, a qual havia atribuído efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

Na ocasião, embora a embargante não discuta o resultado do acórdão embargado, aduz que houve erro material na fundamentação do voto quanto à correta indicação da quantidade de soja objeto da cautelar de sequestro, nos autos principais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante.

Com efeito, há erro material quanto à quantidade de produtos agrícolas que foram sequestrados pela embargante, autora da ação principal, no
Delai Armazéns
, ou seja, no mesmo local em que estavam armazenadas suas sacas de soja e as da autora dos embargos de terceiro, ora embargada.

No acórdão embargado foi registrado que a quantidade de soja sequestrada era de 4.826,67 (quatro mil, oitocentos e vinte e seis e sessenta e sete) sacas de soja. Todavia, a certidão exarada pelos Oficiais de Justiça no id no 57913196, aponta a quantidade de 4.768,66 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito e sessenta e seis) sacas de soja.

A diferença em questão gira em torno de 58 sacas de sojas, razão pela qual, deve ser devidamente retificada a fundamentação do acórdão acerca da quantia retirada pela embargante, a fim de evitar arguições futuras.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para corrigir o erro material apontado, para que conste da fundamentação do acórdão embargado, que “a quantidade de sacas arrestadas nos autos principais, totaliza 4.768,66 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito e sessenta e seis) sacas de soja”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022